Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-42.2017.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000753-42.2017.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 09.110.170/0001-01 (EMBARGADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), VOLNEI ROBERTO DURLI - CPF: 409.472.380-34 (EMBARGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSASSLTDA - COFCO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), PEDEMAR CIRINO RODRIGUES - CPF: 595.341.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA SALVALAGGIO RODRIGUES - CPF: 818.429.370-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MELANIA TESSARO - CPF: 637.870.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVADIL CIRINO RODRIGUES - CPF: 152.015.970-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA DO ROSARIO RIBEIRO - CPF: 844.783.499-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSO CIRINO RODRIGUES - CPF: 346.907.860-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL LTDA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –ARRENDAMENTO RURAL – CIÊNCIA DA PACTUAÇÃO PELA EXEQUENTE ANTE A EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA SOLICITADA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE – HIGIDEZ DA PACTUAÇÃO – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA) – PENHOR DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO PREVALECE AO DIREITO DOS ARRENDANTES – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Terceira Interessada
COFCO INTERNATIONAL BRASIL LTDA.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 97661995).

Irresignada, a Terceira Interessada/embargante
COFCO INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de se manifestar quanto ao ponto essencial trazido pela COFCO, não fundamentando o porquê de entender inaplicável ao caso o direito real –
erga omnes
- da COFCO, como consequência da outorga de penhor, sendo este indiscutivelmente preferencial frente ao direito pessoal -
inter partes
- dos Embargados.

Sustenta que, esse E. Tribunal não se atentou ao fato de que a soja arrestada e objeto de discussão nos embargos de terceiro era objeto de penhor outorgado à COFCO por meio das Cédulas de Produto Rural TS 73759 e TS 73760, conferindo à COFCO, assim, o direito real, preferencial e oponível erga omnes sobre os grãos.

Menciona que, os Embargados basearam sua pretensão em uma mera cláusula contratual, que gera uma relação jurídica meramente obrigacional (direito pessoal), que não tem o condão de se sobrepor ao direito real da COFCO sobre a soja.

Defende que a PEDEMAR tinha o direito de oferecer a soja que seria futuramente cultivada nos Imóveis em garantia a terceiros, independentemente de prévia anuência dos Embargantes, tudo nos termos do artigo 3o da Lei 2.666/1955 e do artigo 52 do Decreto no 59.566/1966. Esse E. TJMT também foi omisso quanto a esse aspecto (ID 99088463 – fls. 177/178).

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 100994966 – fls. 182/187).

Por oportuno,
retifique-se a capa dos autos, porquanto, a parte embargante se trata da Terceira Interessada
COFCO INTERNATIONAL BRASIL LTDA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a Terceira Interessada/embargante
COFCO INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de se manifestar quanto ao ponto essencial trazido pela COFCO, não fundamentando o porquê de entender inaplicável ao caso o direito real –
erga omnes
- da COFCO, como consequência da outorga de penhor, sendo este indiscutivelmente preferencial frente ao direito pessoal -
inter partes
- dos Embargados.

Sustenta que, esse E. Tribunal não se atentou ao fato de que a soja arrestada e objeto de discussão nos embargos de terceiro era objeto de penhor outorgado à COFCO por meio das Cédulas de Produto Rural TS 73759 e TS 73760, conferindo à COFCO, assim, o direito real, preferencial e oponível erga omnes sobre os grãos.

Menciona que, os Embargados basearam sua pretensão em uma mera cláusula contratual, que gera uma relação jurídica meramente obrigacional (direito pessoal), que não tem o condão de se sobrepor ao direito real da COFCO sobre a soja.

Defende que a PEDEMAR tinha o direito de oferecer a soja que seria futuramente cultivada nos Imóveis em garantia a terceiros, independentemente de prévia anuência dos Embargantes, tudo nos termos do artigo 3o da Lei 2.666/1955 e do artigo 52 do Decreto no 59.566/1966. Esse E. TJMT também foi omisso quanto a esse aspecto (ID 99088463 – fls. 177/178).

Contudo, razão não assiste à terceira interessada/embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, extrai-se da Cláusula Terceira do Contrato de Arrendamento Agrícola que as partes contratantes (Verona Participações Societárias Ltda., Volnei Roberto Durli e Evandro Luís Durli (arrendadores/arrendantes) e Pedemar Cirino Rodrigues, Melania tessaro Rodrigues, Ivadil Cirino Rodrigues, Neusa Salvalaggio Rodrigues, Elso Cirino Rodrigues e Eva do Rosário Ribeiro (arrendatários) – ID 91694968 - Pág. 6 - fls. 59 – Parte 1) pactuaram o pagamento em grãos, cabendo aos arrendantes as primeiras sacas de soja colhidas pelos arrendatários, até a totalização da sua cota (ID 91694969 - Pág. 1- fls. 60).

Destaca-se que a exequente/apelada Nidera Sementes Ltda., tinha plena ciência do contrato e das cláusulas que o regem, uma vez que, ao firmar negócio com os executados, solicitou Carta de Anuência da ora embargante/apelante, na qual constou expressamente que
“[...] outorgamos ampla e total anuência para que os ARRENDATÁRIOS comercializem os produtos plantados e colhidos nas terras dos Imóveis supra citados, bem como, empenhem os produtos em favor de terceiros,
ficando excluído do aqui referido as quantidades de sacas indicadas na Cláusula Terceira do Arrendamento que servirão para pagamento do Arrendamento em favor dos Arrendantes
. Neste sentido,
os ARRENDATÁRIOS reconhecem e se comprometem rigorosamente com o pagamento das primeiras sacas de soja colhidas em favor da VERONA nos termos da Cláusula Terceira do Arrendamento
”
(ID 91694975 - Pág. 3/4 – fls. 92/93).

Nesse contexto, tem-se que a constrição ora vergastada não deve prevalecer, dada a ciência da exequente/apelada acerca da cláusula contratual que garantia à arrendante/apelante o recebimento do arrendamento em grãos, por meio da entrega das primeiras sacas de soja colhidas no imóvel arrendado, não podendo ela invocar a nulidade da cláusula tão somente quando não conseguiu a satisfação da dívida não paga pelos executados, em clara ofensa à legítima confiança depositada na Carta de Anuência emitida pela arrendante/apelante.

Nesse contexto, extrai-se que o fato de o arrendatário Pedemar Cirino Rodrigues ter firmado um Instrumento Particular de Transação (termo de confissão de dívida) junto à terceira interessada, referente a
“
obrigações anteriores

inadimplidas por Pedermar
”
, conforme alega esta em suas alegações finais (ID 91696024 - Pág. 1/91696026 - Pág. 4 - fls. 37/48 - Parte 2), em nada interfere no resultado do acordão combatido.

Ora, se o penhor de 1o grau não prevalece em relação àquela que financiou a safra (executada/apelada Nidera) quiçá valerá em relação à terceira interessada/credora de dívidas passadas.

Assim, a medida que se impõe ao caso é tornar sem efeito qualquer ato expropriatório em relação às 7.644,87 (sete mil seiscentos e quarenta e quatro mil e oitenta e sete) sacas de soja de 60kg cada, produzida na área objeto do contrato de arrendamento, e depositadas em nome do ora apelante Volnei Roberto Duli, na CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021